Tribunal: TJBA
Processo: 8006902-55.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006902-55.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILY TALITA NERI BORGES PEREIRA

Advogado(s)
:
KRISSIA REIS BITTENCOURT DO VALE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMO ATÍPICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ART. 37, §6º, CF. AÇÃO ANTERIOR SOBRE FATURAS IRREGULARES. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00. MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006902-55.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante EMILY TALITA NERI BORGES PEREIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,